Tribunal: TJMT
Processo: 1016849-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016849-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Financiamento do SUS, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), A. C. F. D. O. - CPF: 124.365.051-60 (AGRAVADO), LORRANA CARVALHO DE FRANCA - CPF: 864.019.515-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), LORRANA CARVALHO DE FRANCA - CPF: 864.019.515-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Fornecimento de suplemento alimentar. Saúde infantil. Solidariedade entre os entes federados. Prescrição médica. Hipossuficiência familiar. Risco nutricional
. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá o fornecimento contínuo e mensal do suplemento alimentar
Pregomin

Pepti
400g a criança com suspeita de alergia à proteína do leite de vaca (APLV)
.

II.

Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município de Cuiabá possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelo fornecimento do suplemento; (
ii
) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência; (
iii
) determinar se a ausência de parecer do NAT-JUS inviabiliza a medida; e (
iv
) avaliar se a quantidade
prescrita pela médica é adequada frente às orientações da CONITEC
.

III.

Razões de decidir

3.
A Constituição Federal (art. 196) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (
arts
. 7o e 11) consagram o direito à saúde como dever do Estado, impondo prioridade absoluta à infância.

4.
O STF, no Tema 793, reconhece a solidariedade entre os entes federativos em ações de saúde, sem afastar a possibilidade de direcionamento operacional conforme a competência administrativa no SUS.

5.
A prescrição médica apresentada é idônea, circunstanciada e específica, evidenciando a imprescindibilidade da fórmula extensamente hidrolisada diante da suspeita de APLV, mesmo que esta não integre o rol padronizado do SUS.

6.
A hipossuficiência econômica da família foi demonstrada documentalmente, evidenciando a impossibilidade de aquisição contínua do suplemento.

7.
A urgência está caracterizada pela tenra idade da paciente, risco nutricional grave e possibilidade de danos irreversíveis ao seu desenvolvimento, sendo prescindível o parecer prévio do NAT-JUS na fase inicial.

8.
A ausência de parecer técnico não constitui óbice à concessão da medida, conforme Enunciado 75 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, podendo ser requisitado posteriormente para controle terapêutico.

9.
A quantidade prescrita é tecnicamente justificada e compete ao médico responsável a definição da posologia, não cabendo sua substituição por orientações genéricas da CONITEC.

IV.

Dispositivo

10
. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6o, 196 e 227; ECA,
arts
. 7o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 ED (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 24.08.2020; STF, RE 631.240 (Tema 350), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.10.2019; STJ,
REsp
1.657.156 (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência n. 1038605-18.2025.8.11.0041, em trâmite na 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que determinou o fornecimento, no prazo de 5 (cinco) dias, de 15 (quinze) latas mensais do suplemento alimentar
Pregomin

Pepti
400g a menor, diagnosticado com alergia à proteína do leite de vaca – APLV.

O agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o fornecimento da fórmula nutricional prescrita (
Pregomin

Pepti
) não se insere na esfera de competência municipal, mas sim na do Estado de Mato Grosso, conforme o disposto na Lei Estadual n. 10.928/2019. Aduz, ainda, que a decisão de primeiro grau teria desconsiderado a hierarquização do Sistema Único de Saúde – SUS e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, segundo o qual, embora a responsabilidade pelo fornecimento de insumos seja solidária entre os entes federados, cabe ao magistrado direcionar a obrigação ao ente mais apto, em razão da natureza do tratamento. Argumenta também a ausência de comprovação de urgência na demanda, sustentando que não restou demonstrado o risco imediato de dano grave ou de difícil reparação, bem como que a quantidade solicitada (15 latas) extrapola a recomendação da CONITEC.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido
(Id. 289593891).

Contra tal decisão, foi interposto
agravo interno, também, reiterando os mesmos fundamentos já expen
didos no agravo de instrumento.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento
e ao agravo interno
, pugnando pela manutenção da
s decisões
agravada
s
.

O Ministério Público,
em seu parecer, opinou pelo parcial provimento do recurso para que seja direcionado o cumprimento da obrigação prioritariamente ao Estado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/ tutela de urgência, que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá o fornecimento mensal e contínuo do suplemento alimentar
Pregomin

Pepti
400g a menor com suspeita de alergia à proteína do leite de vaca.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese,
a ilegitimidade passiva do ente municipal em razão da Lei Estadual n. 10.928/2019; a atribuição da obrigação prioritariamente ao Estado, em observância ao Tema 793 do STF; a ausência de comprovação de urgência e de estado de desnutrição grave da menor; bem como a inadequação da quantidade de suplemento prescrita, em divergência com as orientações da CONITEC
.

A Constituição Federal consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado (art. 196), conferindo absoluta prioridade à proteção integral de crianças e adolescentes (art. 227). O Estatuto da Criança e do Adolescente reafirma esta tutela especial (
arts
. 7o e 11), estabelecendo que o atendimento à saúde infantil deve se dar com prioridade absoluta.

No caso de demandas envolvendo menores, a cognição sumária própria da tutela de urgência deve ponderar, além dos requisitos tradicionais de probabilidade do direito e perigo de dano, o mínimo existencial, a vulnerabilidade etária e o risco nutricional concreto, conforme estabelece a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 (RE 855.178 ED), fixou que "
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais em saúde
". Esta solidariedade, contudo, não impede o direcionamento operacional do cumprimento conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS, cabendo ao julgador orientar a execução segundo as competências administrativas, assegurado o ressarcimento ao ente que suportar ônus alheio.

No presente caso, a prova carreada não evidencia que a aquisição de fórmula extensamente hidrolisada constitua prestação exclusiva de média ou alta complexidade que afaste, de plano, a atuação municipal. Mantém-se, assim, a solidariedade entre os entes, facultando-se ao juízo de origem direcionar a execução ao ente mais apto na rede local, nos termos do Tema 793 do STF.

Embora se trate de fórmula nutricional e não de fármaco em sentido estrito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 oferece balizas probatórias aplicáveis por analogia quando a pretensão envolve tecnologia não padronizada no SUS. Em sede de tutela sumária, exige-se:

(i) prescrição médica circunstanciada indicando imprescindibilidade e justificando a ineficácia das alternativas padronizadas;
(
ii
) demonstração de hipossuficiência do núcleo familiar; e (
iii
) registro sanitário na ANVISA.

O Enunciado 75 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece que "
o laudo médico que ateste a imprescindibilidade do medicamento postulado poderá ser infirmado através da apresentação de notas técnicas, pareceres ou outros documentos congêneres
". A consulta ao NAT-JUS, conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça, constitui ferramenta essencial para subsidiar as decisões judiciais em demandas de saúde, proporcionando análise técnica isenta sobre adequação, eficácia e disponibilidade de alternativas terapêuticas.

Contudo, o parecer do NAT-JUS, embora recomendado, não constitui requisito de procedibilidade da tutela provisória. Havendo documentação clínica idônea e risco pediátrico nutricional, a ausência de parecer prévio não impede a concessão da medida, podendo o juízo requisitá-lo posteriormente para melhor monitoramento terapêutico.

O Enunciado 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ estabelece que "
a urgência ou emergência deve estar demonstrada nos autos por relatório médico circunstanciado com expressa menção de quadro clínico de risco imediato
".

Em pediatria, a ingestão proteico-calórica adequada é tempo-sensível. Crianças com alergia à proteína do leite de vaca ou suspeita clínica robusta não podem permanecer em dietas inadequadas sem risco de desnutrição, déficit
ponderoestatural
e atrasos do desenvolvimento. A prescrição específica, a idade do paciente e a plausibilidade clínica são suficientes, nesta fase processual, para caracterizar o risco de dano. O
bloqueio do desenvolvimento infan
til é dano irreparável, o que ficou evidenciado no caso em tela.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 350 (RE 631.240), fixou que o prévio requerimento administrativo é necessário como regra, ressalvadas hipóteses de urgência ou de comprovada recusa/omissão. No caso dos autos, há notícia de protocolos administrativos e de insuficiência econômica familiar. A urgência nutricional pediátrica justifica a relativização do aguardo burocrático que, se imposto rigidamente, frustraria o direito material.

O Enunciado 93 das Jornadas de Saúde do CNJ estabelece que "
nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva
a
espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
". No caso, o protocolo administrativo data de março de 2025, tendo transcorrido prazo que justifica a intervenção judicial
(Id. 191846129).

Nesse contexto, não procede a alegação do agravante quanto à ausência de comprovação de urgência, uma vez que a tenra idade da criança, aliada à demora no atendimento, por si só, evidenciam a urgência da medida.

Com efeito, c
onsta nos autos prescrição médica circunstanciada para criança, com suspeita de alergia à proteína do leite de vaca, indicando a imprescindibilidade do uso de fórmula extensamente hidrolisada.
A
documentação juntada evidencia
, ainda,
a limitada capacidade econômica da família para suportar, de forma contínua, o elevado custo mensal do produto (Ids. 191846122 e 191846124).

Estão presentes, portanto, a probabilidade do direito (prescrição idônea para criança com suspeita de APLV
– alergia à proteína do leite de vaca
, necessidade de fórmula específica e hipossuficiência familiar) e o perigo de dano (risco nutricional e de atraso do desenvolvimento).

Por fim,
não prospera a alegação
de inadequação da quantidade mensal prescrita. Ainda que a CONITEC estabeleça parâmetros gerais de recomendação, a prescrição médica constante dos autos é clara, circunstanciada e precisa quanto à real necessidade da criança. Compete ao profissional de saúde responsável pelo acompanhamento clínico definir a posologia e a quantidade do suplemento alimentar, não cabendo ao ente público ou ao Judiciário substituir essa avaliação técnica individualizada.

Assim, deve prevalecer a prescrição apresentada, que atesta a imprescindibilidade do fornecimento na quantidade indicada.

Fica, assim, prejudicada a análise do agravo interno.

Diante do exposto,
NEGO
provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025